Tribunal: TJES
Processo: 0000003-24.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-24.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO CRISTINO DE MEDEIROS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000003-24.2024.8.08.0063

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO CRISTINO DE MEDEIROS

Advogado do(a) APELADO: JOSE RENATO COAN - ES7469

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.139) veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo tal entendimento vinculante.

2. A quantidade de drogas apreendidas é insuficiente para caracterizar o réu como traficante com grande dedicação às atividades criminosas.
3. A alegada proximidade do réu com indivíduos envolvidos no tráfico não foi comprovada com detalhamento suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000003-24.2024.8.08.0063

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO CRISTINO DE MEDEIROS

Advogado do(a) APELADO: JOSE RENATO COAN - ES7469

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Laranja da Terra (id. 8225575), por meio da qual fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
1
66
(
cento e
sessenta e seis
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2024, na Praça Carlos Picoreti, em Laranja da Terra, o denunciado trazia consigo, e guardava para terceiro (Adriel Carlos), 20 (vinte) papelotes de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Argumenta o Ministério Público que os autos revelam que o apelado se dedica às atividades criminosas, pelos seguintes motivos:
1)
quantidade de drogas apreendidas;
2)
proximidade com pessoas conhecidas por chefiar o tráfico de drogas;
3)
responde a outros três processos criminais em curso (posse de drogas para uso, duas denúncias de tráfico de drogas).

Os argumentos
não prosperam.

Inicialmente, vale ressaltar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.139
, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse
entendimento vinculante
,

motivo pelo qual os registros indicados são inidôneos.

Em relação à quantidade de drogas, ressalto que a apreensão consiste em
20 (vinte) papelotes de cocaína
, com massa total de
16,7 g (dezesseis gramas e sete decigramas)
, o que
não
é suficiente para elevar a pena
,
tampouco para levar à conclusão de que o apelado se trata de traficante com grande proeminência ou com grande dedicação às atividades criminosas
.

Nessa matéria, relembro, ainda, a orientação dos tribunais superiores sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a
modulação
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, a fim de evitar indevido
bis in idem
(STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, REPERCUSSÃO GERAL – Tema 712; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022).

Quanto à alegada proximidade com os chefes de grupo criminoso, os policiais disseram que as informações davam conta de que o apelado participava do grupo que comanda o tráfico em Laranja da Terra (“Ricardinho” e “Kevyn”), tendo a função de ficar na venda direta das drogas, o que, no entanto, não foi apurado com detalhamento, e também não é suficiente,
por si só
, para impor o afastamento da referida causa de diminuição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)